Tribunal: TJBA
Processo: 8095948-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095948-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ANDREA MAGALHAES CHAGAS APELADO: ANDERSON SANTANA SANTOS e outros (3) Advogado(s):MATHEUS ALVES TORRES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA PRODUZIDA PELO PRÓPRIO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Descumprimento Contratual ajuizada por ANDERSON SANTANA SANTOS, JOELMA SANTANA SANTOS, EMERSON SANTANA SANTOS e ANELIZE SANTANA SANTOS. Pleito autoral consistiu na condenação da ré ao pagamento do valor remanescente da indenização securitária (R$ 108.487,32), indenização por danos morais (R$ 15.000,00 por autor) e indenização por desvio produtivo do consumidor (R$ 5.000,00 por autor). A sentença reconheceu inadimplemento parcial e condenou a ré ao pagamento de R$ 108.487,32 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a cada autor por danos morais, totalizando R$ 20.000,00. A seguradora sustenta inexistência de inadimplemento, validade do valor quitado (R$ 499.014,62), e improcedência dos pedidos por ausência de comprovação de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento parcial do contrato de seguro por parte da seguradora; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada pelos autores possui força vinculante frente à tese de erro sistêmico alegada pela ré; (iii) determinar se está configurado o dano moral em decorrência da conduta da seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A diferença entre o valor pago (R$ 499.014,64) e o capital segurado informado em comprovante emitido pela própria seguradora (R$ 607.501,96) comprova inadimplemento parcial da obrigação contratual. 4. O comprovante apresentado pelos autores é oriundo da própria ré e não foi impugnado com prova técnica idônea, o que confere veracidade à informação, conforme o princípio da boa-fé objetiva e a inversão do ônus da prova aplicável nas relações de consumo. 5. A justificativa de erro sistêmico, desacompanhada de perícia ou respaldo técnico, não se sustenta frente ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor previsto nos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. 6. A conduta da seguradora, ao reduzir indevidamente o valor da indenização em momento de luto dos autores, viola a boa-fé contratual e caracteriza falha grave na prestação de serviço, apta a gerar dano moral indenizável. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida ao pagamento de indenização securitária enseja reparação por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova documental emitida pelo próprio fornecedor, quando não infirmada por prova técnica, prevalece sobre alegações genéricas de erro sistêmico. 2. A recusa injustificada ao pagamento integral da indenização securitária caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe-lhe o dever de indenizar quando não comprova, de forma inequívoca, a inexistência de defeito no serviço prestado. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 20; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, II, e 932, III; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2104773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07